Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1002834-49.2018.8.11.0000
RECORRENTE MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 34272468), interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 25170523):
“EMENTA AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMANDA SOBRE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o, § 1o, I, DA LEI No. 12.153/09 – MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu o pedido de liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Nos termos do entendimento do STJ, o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (RESP no 1.463.255 – SP), sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso.” (N.U 1002834-49.2018.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Alega violação aos artigos 2o da Lei n. 12.153/2009 e 81 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a demanda versa nitidamente sobre direitos individuais simples e não demanda discussão de difusos e/ou coletivos, já que se trata de questão de cunho contratual e patrimonial entre pessoas específicas e não indeterminadas, ou seja, de um pacto estabelecido somente entre uma parte, qual seja, o Município e as empresas demandadas, no que tange ao fornecimento dos produtos e das atividades prestadas no âmbito dos hospitais municipais.
Recurso tempestivo (ID 34343969).
Contrarrazões juntadas conforme ID 37604964.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário desproveu o Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração, apostos contra decisão em Agravo de Instrumento apresentado pela parte Recorrente, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de rito Ordinário promovida pelo Município de Cuiabá, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que as Requeridas se abstenham de paralisar o fornecimento de produtos e prestação de serviços ao Requerente, independentemente da unidade de saúde atendida em Cuiabá, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1192819/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 2o da Lei n. 12.153/2009 e 81 do Código de Defesa do Consumidor, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX